Tribunal: TJMT
Processo: 1057965-12.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057965-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 26.541.631/0001-01 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD, TUST E BANDEIRAS TARIFÁRIAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA 986 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, denegou a ordem mandamental voltada à exclusão das tarifas TUSD, TUST e das bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras da impetrante.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão da pendência de trânsito em julgado do Tema 986/STJ e da existência de Recurso Extraordinário com repercussão geral presumida; (ii) estabelecer se as tarifas TUSD, TUST e as bandeiras tarifárias integram ou não a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica fornecida ao consumidor final.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento do Tema 986 pelo STJ foi concluído em 13/03/2024, com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos e efeitos modulados, não subsistindo fundamento jurídico para o sobrestamento do feito.

4.

O STF, ao se debruçar sobre a questão no Tema 956 da repercussão geral, reconheceu tratar-se de matéria infraconstitucional, afastando a devolução ampla da controvérsia à sua jurisdição e confirmando a competência do STJ para uniformização do tema.

5.

A tese firmada no Tema 986/STJ estabelece que as tarifas TUSD e TUST, quando lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996.

6.

A LC 194/2022, que inseriu o art. 3º, X, na LC 87/1996, teve sua eficácia suspensa liminarmente pelo STF na ADI 7.195, mantendo-se, por ora, a aplicabilidade da tese firmada no Tema 986.

7.

A jurisprudência majoritária admite a inclusão das bandeiras tarifárias na base de cálculo do ICMS, desde que componham o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, o que se verifica nos autos.

8.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não sendo possível, em sede mandamental, afastar a aplicação de precedente obrigatório na ausência de circunstâncias excepcionais, as quais não se verificam no caso concreto.

9.

A tese do Tema 986 vincula os órgãos judiciais em conformidade com os arts. 927 e 1.036 do CPC, devendo ser observada pelas instâncias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A publicação do acórdão do Tema 986/STJ encerra a suspensão nacional dos processos e impõe sua aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado.

2.

As tarifas TUSD e TUST, quando suportadas diretamente pelo consumidor final e lançadas na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS.

3.

As bandeiras tarifárias compõem o valor da operação de fornecimento de energia elétrica e, salvo demonstração de vício específico, também integram a base de cálculo do ICMS.

A existência de precedente vinculante impede a concessão de mandado de segurança fundado em tese superada, na ausência de peculiaridade concreta que justifique distinção

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por HÁBIL CONSTRUTORA LTDA – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1057965-12.2020.8.11.0041, impetrado em face de autoridade vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança requestada.

Consta dos autos que a impetrante ajuizou mandado de segurança visando à declaração de ilegalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), bem como sobre os valores de bandeiras tarifárias, requerendo, assim, a exclusão dessas parcelas da base de cálculo do imposto nas faturas de energia elétrica relativas às unidades consumidoras indicadas na petição inicial.

Afirmou que as tarifas em questão remuneram o sistema de distribuição e transmissão de energia e não configuram circulação de mercadoria, não se enquadrando, portanto, na hipótese de incidência do ICMS. Sustentou, ainda, que a cobrança afrontaria precedentes dos Tribunais Superiores, sobretudo o entendimento do STJ que, à época, indicava a natureza não tributável dessas tarifas.

A inicial foi instruída com documentos comprobatórios (faturas, contratos e atos normativos. O feito permaneceu sobrestado por determinação do STJ em razão da afetação do Tema Repetitivo 986, conforme registrado nos autos. Superada a suspensão e devolvidos os autos ao juízo de origem após o levantamento, a autoridade coatora prestou informações aduzindo a legalidade da cobrança e a necessidade de observância da legislação estadual e federal reguladora do setor elétrico.

Sobreveio sentença, na qual o magistrado singular DENEGOU A SEGURANÇA com fundamento no Tema 986/STJ, entendendo que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS, por constituírem componentes do custo da operação de circulação de energia elétrica. Destacou, ainda, que a controvérsia fora apreciada sob o rito dos recursos repetitivos, impondo-se a observância obrigatória pelos órgãos judiciais. (Id. 328571372).

A impetrante opôs embargos de declaração (argumentando existir erro material e omissão, pois o Tema 986 não teria transitado em julgado e haveria decisão do STJ determinando a suspensão nacional dos processos sobre a matéria (Id. 328571375). Os aclaratórios foram rejeitados, ao entendimento de inexistirem vícios a sanar e reputando inaplicável a suspensão no atual estágio processual. (Id. 328571379).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação reiterando que o julgamento do Tema 986 ainda não havia transitado em julgado, que o Recurso Extraordinário n. 1.539.198/MT fora admitido, havendo possibilidade de alteração da tese firmada pelo STJ. Aduz, ainda, que o ICMS somente pode incidir sobre o efetivo consumo de energia elétrica, não alcançando os encargos relativos ao uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança e assegurada a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do imposto. (Id. 328571379).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da exação e a aplicabilidade imediata da tese firmada no Tema 986/STJ. (Id. 328571382).

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o STF, ao admitir o Recurso Extraordinário interposto no Tema 986, determinou que o Tribunal de origem negasse seguimento ao RE por se tratar de matéria de natureza infraconstitucional, não subsistindo discussão pendente que justificasse sobrestamento. Destacou, ainda, que a tese firmada pelo STJ é de aplicação imediata. (id. 334243893).

Recurso tempestivo. (Id. 324957389). Sem preparo, por isenção legal.

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por HÁBIL CONSTRUTORA LTDA – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de autoridade fazendária do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a ordem e julgou improcedente a pretensão mandamental voltada à exclusão das tarifas TUSD/TUST e das bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

No juízo de admissibilidade, verifica-se o cabimento da apelação (art. 1.009 do CPC), a legitimidade e interesse recursal do Estado, a regularidade formal das razões (art. 1.010 do CPC) e a tempestividade, não havendo notícia de vício impeditivo do conhecimento. No que toca ao preparo, por se tratar de mandado de segurança, há isenção legal de recolhimento de custas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Em preliminar, a impetrante/apelante sustenta, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito, ao argumento de que o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça não teria transitado em julgado e que, ademais, houve a admissão de Recurso Extraordinário (RE 1.539.198/MT) com potencial repercussão na tese firmada pelo STJ, o que recomendaria a suspensão dos processos que versem sobre a matéria.

A preliminar não merece guarida.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, concluiu, em 13/03/2024, o julgamento do Tema 986, fixando tese jurídica vinculante e pondo termo à suspensão nacional dos feitos instaurada por força do art. 1.037, II, do CPC. Conforme divulgado pelo próprio STJ, foi estabelecido que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integram, para fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em tema próprio de repercussão geral (Tema 956), declarou a inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia da inclusão de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, assentando tratar-se de matéria eminentemente infraconstitucional, cuja solução se dá à luz da Lei Complementar 87/1996, da legislação setorial e de atos normativos da ANEEL, afastando a possibilidade de devolução ampla da matéria ao crivo daquela Corte.

Nesse contexto, não subsiste qualquer fundamento jurídico para manter o sobrestamento do feito. O precedente repetitivo do STJ encontra-se definido, com acórdão publicado e modulação de efeitos expressamente delimitada, e o STF já sinalizou que a matéria não possui estatura constitucional para fins de repercussão geral. A função desta Câmara, em observância aos arts. 927 e 1.036 do CPC, é aplicar a tese firmada no Tema 986 às causas pendentes, ressalvadas apenas as situações abarcadas pela modulação, o que não é o caso dos autos.

Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Na inicial do mandado de segurança, a impetrante afirmou, em síntese, que as tarifas TUSD e TUST remuneram a disponibilização da rede de transmissão e distribuição, não guardando relação com a circulação de mercadoria (energia elétrica) e, por isso, não poderiam compor a base de cálculo do ICMS. Quanto às bandeiras tarifárias, sustentou tratar-se de encargo setorial alheio ao fato gerador do imposto. Requereu, assim, a exclusão dessas parcelas da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica relativas às unidades sob sua titularidade.

O juízo de origem, ao denegar a segurança, apoiou-se precisamente na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, reconhecendo que, para fins de incidência do ICMS, o fornecimento de energia elétrica deve ser compreendido como operação econômica única e integrada, que abrange as etapas de geração, transmissão e distribuição, de modo que os custos associados a essas fases, quando lançados na fatura como encargos diretamente suportados pelo consumidor final, compõem o preço da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto.

Com efeito, no julgamento do Tema 986, a Primeira Seção do STJ firmou a seguinte tese:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

O STJ, nesse precedente, ainda procedeu à modulação de efeitos, para preservar, até determinada data, decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas antes de 27/03/2017, desde que ainda vigentes, permitindo, para esse grupo restrito, a exclusão temporária de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, sem necessidade de depósitos judiciais. Para os demais contribuintes, dentre os quais se incluem a impetrante, cujo mandado de segurança é de 2020, sem notícia de tutela anterior, a tese tem aplicação plena, impondo, inclusive, a recomposição da base de cálculo com a inclusão das referidas tarifas a partir da publicação do acórdão repetitivo.

Cumpre registrar, ainda, que a superveniência da LC 194/2022, ao inserir o inciso X no art. 3º da LC 87/1996, excluindo, em tese, da incidência do ICMS “
os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica”
, teve sua eficácia suspensa liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.195, justamente em razão da controvérsia que se instaurou sobre a compatibilidade dessa exclusão com a sistemática do imposto e com os precedentes do STJ.

Enquanto pendente o julgamento de mérito da ADI, prevalece a orientação firmada no Tema 986, de aplicação obrigatória pelos tribunais.

À vista de tal panorama, não há espaço para o acolhimento da tese recursal da impetrante. A alegação de que o ICMS não incidiria sobre TUSD/TUST por se tratar de tarifas autônomas, desvinculadas da operação de circulação de energia, encontra-se frontalmente afastada pelo precedente repetitivo, que expressamente reconheceu a interdependência das etapas de

geração, transmissão e distribuição e a inserção dos respectivos custos no preço final da energia fornecida ao consumidor.

No que toca às bandeiras tarifárias, embora não sejam objetos centrais da tese do Tema 986, a jurisprudência majoritária vem reconhecendo que, uma vez compondo o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, nos termos da regulação setorial, integram o montante sobre o qual se calcula o imposto, não cabendo, em sede de mandado de segurança, afastá-las de forma genérica da base de cálculo, sem demonstração de vício concreto na forma de lançamento ou de cobrança. A impetrante, neste ponto, limitou-se a impugnação abstrata, sem prova pré-constituída de qualquer ilegalidade específica nos seus lançamentos.

O mandado de segurança, como sabido, exige a comprovação imediata e inequívoca de direito líquido e certo, capaz de ser demonstrado de plano, mediante prova documental pré-constituída. Diante da existência de precedente obrigatório em sentido contrário à pretensão, e ausente qualquer peculiaridade fática ou jurídica que justifique afastar o caso concreto do âmbito de incidência da tese repetitiva e de sua modulação, não se verifica violação a direito líquido e certo da impetrante.

Vale lembrar que o art. 927 do CPC impõe aos tribunais o dever de observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, competindo às instâncias ordinárias aplicar a tese firmada, salvo hipóteses excepcionais não verificadas nos autos. Não se pode, sob o pretexto de
“distinção”,
simplesmente desconsiderar o alcance do precedente quando a situação fática e jurídica é exatamente aquela tomada como paradigma.

Por essas razões, a sentença que denegou a segurança e julgou improcedentes os pedidos mandamentais deve ser mantida.

Para fins de prequestionamento, registra-se que a presente decisão se assenta na interpretação dos arts. 5º, LXIX, 150, I, e 155, II, da Constituição Federal; dos arts. 3º e 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996; do art. 3º, X, da mesma lei (com eficácia suspensa na ADI 7.195); dos arts. 927, 3º, 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil; bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 dos recursos repetitivos.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por HÁBIL CONSTRUTORA LTDA – ME, mantendo-se incólume a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025